Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 18.064/2020
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – MEDIDA ACAUTELADORA. 
PRESÍDIOS E PENITENCIÁRIAS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CORONAVÍRUS (COVID-19) – PROVIDÊNCIAS.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL busca, por meio desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, o reconhecimento da figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. 
    Em 9 de setembro de 2015, o Pleno implementou, parcialmente, medida acauteladora, oportunidade na qual afirmado cenário de violação, massiva e persistente, de direitos fundamentais dos presos, ante falhas estruturais e falência de políticas públicas – circunstância a reclamar a tomada, pela União, Estados e Distrito Federal, de providências abrangentes, de natureza normativa, administrativa e orçamentária. 
    O Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos – IDDD, cujo ingresso no processo foi deferido no dia 9 de março de 2017, postulou, por meio da petição/STF nº 14.137/2020, medida cautelar incidental, para determinar-se, aos Juízos competentes, a adoção de cautela no tocante à população carcerária, visando preservar a vida e a saúde dos custodiados, observada a orientação do Ministério da Saúde referente ao isolamento, durante catorze dias, ante a atual crise sanitária ocasionada pela pandemia do coronavírus.
    Em 17 de março de 2020, Vossa Excelência conclamou os Juízos da Execução a analisarem providências, contando com o apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais.
    Na sessão de 18 seguinte, o Colegiado Maior referendou a medida acauteladora na parte em que não reconhecida a legitimidade do terceiro interessado e, por maioria, deixou de referendá-la quanto à matéria de fundo.
    O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, as Defensorias Públicas dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM e a Associação Direitos Humanos em Rede – Conectas Direitos Humanos requerem o implemento de medida cautelar incidental, com determinação, aos Poderes Executivo e Judiciário, de tomada de providências de urgência objetivando a preservação da vida, da dignidade e da saúde dos presos, considerada a calamidade pública verificada.
    Discorrem sobre os impactos da transmissão do coronavírus e a vulnerabilidade da população carcerária, arguindo sistemático descumprimento, pela maioria dos órgãos jurisdicionais, das orientações do Conselho Nacional de Justiça reveladas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020. Aludem a notícias jornalísticas de casos suspeitos e de isolamento em unidades e complexos prisionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Sergipe.
    Reportam-se a teses e prognósticos dos sanitaristas e epidemiologistas Francisco Job Neto e Marcos Boulos a respeito da disseminação do vírus e da evolução da doença chamada COVID-19 em espaços precários, superlotados e insalubres.
    Ressaltam as diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da Organização das Nações Unidas, e nas Regras de Mandela, concernentes aos direitos e garantias dos custodiados e aos deveres e responsabilidades do Estado.
    Segundo narram, o sistema prisional brasileiro não oferece condições mínimas de atendimento às determinações sanitárias de higienização, tendo em vista a prática comum de severo racionamento de água e itens de limpeza pessoal. Apontam pesquisas e dados a revelarem a alta taxa de mortalidade nos estabelecimentos penais e socioeducativos, a insuficiência dos serviços de assistência médica e hospitalar e o favorecimento às complicações decorrentes de comorbidades, como aids, sífilis e tuberculose.
    Salientam que a omissão das autoridades públicas pode implicar comprometimento da segurança e saúde públicas. Referem-se às rebeliões ocorridas no Estado de São Paulo ante as restrições a visitas e saídas temporárias. Sustentam inadequadas, levando em conta a realidade prisional no País, as medidas sanitárias previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18 de março de 2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, esclarecendo que apenas um terço das unidades dispõe de profissionais de saúde e assinalando desconsiderada a inexequibilidade de delimitação da distância mínima de dois metros entre os presos ou de isolamento por meio de cortinas.
    Dizem da possibilidade, em razão da ausência de caráter vinculante das providências versadas na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, de cenário de decisões contraditórias e insegurança jurídica entre Tribunais de Justiça e Regionais Federais, reforçado em razão da instalação de regime de plantão e redução de servidores. 
    Mencionam medidas de contenção à contaminação adotadas em outros países, como Irã, Estados Unidos e Itália, bem assim pronunciamento da Alta-Comissária da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, direcionado à proteção da saúde das pessoas presas.
    Requerem a adoção de procedimento análogo ao implementado pelo Supremo no habeas corpus coletivo nº 143.641, relator ministro Ricardo Lewandowski, no que determinada a colocação de mães e gestantes no regime de cumprimento domiciliar. Salientam haver o Tribunal assentado caber aos Tribunais de Justiça, aos Estados e ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública a célere identificação das beneficiárias, por meio de comunicação às respectivas administrações prisionais, ressalvados casos excepcionais.
    Sob o ângulo do risco, sublinham a relevância da jurisdição constitucional considerada a democracia, asseverando a pertinência de pedido cautelar incidental, diretamente decorrente daquele formulado na inicial, visando o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, e adequado ao enfrentamento de contexto fático superveniente – a atual pandemia. Postulam, sucessivamente, a observância do princípio da fungibilidade, para fins de recebimento da cautelar como arguição de descumprimento de preceito fundamental autônoma, observada a legitimidade do partido requerente e a conexão estrita com o que postulado neste processo.
    Pretendem determinação, ao Poder Executivo:
    a) da abstenção, pela União e Estados, da prática de racionamento de água;
    b) da prestação de assistência material integral aos presos, tanto pela União quanto pelos Estados, com atenção à entrega de suficientes itens de higiene e limpeza, consideradas as celas e as roupas, nos termos da Resolução nº 4/2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
    c) do fornecimento, no tocante à União e aos Estados, de equipamentos de proteção individual aos agentes públicos da administração penitenciária e socioeducativa, tais como máscaras, luvas e produtos de higiene para as mãos;
    d) da manutenção de equipes mínimas de saúde nas unidades prisionais, conforme os padrões contidos na Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, ou, nos casos em que não for possível a execução imediata, a elaboração de plano, juntamente à rede de saúde local, objetivando o atendimento em hospital externo, ressaltando-se não poder ser a ausência de escolta motivo idôneo ao descumprimento, sujeito o gestor público a responsabilização.
    Buscam, relativamente à atuação do Poder Judiciário:
    a) a revisão das prisões preventivas que hajam excedido o prazo de 90 dias, levando em conta a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de nulidade;
    b) a aplicação, em relação aos novos custodiados em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça, de cautelares diversas, ressalvados os casos de relaxamento ou liberdade provisória sem condições e de excepcionalidades a serem concretamente fundamentadas, sob pena de nulidade;
    c) a substituição de prisão preventiva por medida cautelar alternativa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou por custódia domiciliar considerados os presos:
    c.1 em virtude de delitos praticados sem violência ou grave ameaça e que estejam em unidades com número de presos acima da capacidade, ressalvados aqueles em celas especiais ou sala de Estado-Maior, ou que, de outro modo, não tenham contato próximo e reiterado com outras pessoas;
    c.2 inseridos no grupo de risco da COVID-19, especialmente aqueles com idade superior a 60 anos, na forma do artigo 1º da Lei nº 10.741/2003;
    c.3 com deficiência, nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; soropositivos para HIV; portadores de tuberculose, câncer, diabetes, cardiopatias, doenças respiratórias crônicas, enfermidades imunodepressoras ou outras que indiquem suscetibilidade ao agravamento do estado de saúde; e
    c.4 gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por pessoa menor de 12 anos ou com deficiência;
    d) o deferimento de custódia domiciliar aos sentenciados:
    d.1 em função de infrações cometidas sem violência ou grave ameaça e que se encontrem em unidades com número de presos acima da lotação máxima, excetuados os que estejam em celas especiais ou sala de Estado-Maior, ou, de outro modo, não tenham contato próximo e reiterado com outros indivíduos;
    d.2 incluídos no grupo de risco da COVID-19, em especial aqueles com mais de 60 anos, observado o artigo 1º da Lei nº 10.741/2003;
    d.3 com deficiência, a teor da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; soropositivos para HIV; portadores de tuberculose, câncer, diabetes, cardiopatias, doenças respiratórias crônicas, moléstias imunodepressoras ou outras que revelem suscetibilidade à piora da saúde; e
    d.4 gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por pessoa menor de 12 anos ou com deficiência;
    e) o deferimento da progressão do cumprimento de pena ou da saída antecipada a todos os presos em regime semiaberto em unidades com custodiados em número acima da capacidade, nos termos das diretrizes contidas no verbete vinculante nº 56 da Súmula deste Tribunal, priorizando-se aqueles mais próximos do lapso de progressão ou do cumprimento integral, a serem transferidos ao regime aberto, preferencialmente na modalidade de prisão albergue domiciliar, até que o estabelecimento esteja adequado ao limite de ocupação; e
    d) a colocação em custódia domiciliar de todos os reclusos em decorrência de débito civil de alimentos e a proibição de novas prisões ante a não satisfação de alimentos durante o período de calamidade pública, suspendendo-se o cumprimento dos mandados pendentes.
    Requerem a expedição de ofício, ao Departamento Penitenciário Nacional e às Secretarias de Administração Penitenciária e de Segurança Pública estaduais, para que as unidades prisionais informem, aos respectivos Juízos, as condições dos indivíduos custodiados enquadrados nas situações indicadas, sob pena de crime de desobediência.
    Postulam sejam oficiados os Presidentes de Tribunais de Justiça, Regionais Federais e da Justiça Militar Federal e estadual, para que cumpram, em prazo fixado, as determinações estabelecidas, a partir do recebimento das informações necessárias.
    Requerem a comunicação ao Conselho Nacional de Justiça, visando a supervisão do cumprimento da decisão.
    O processo está concluso no Gabinete.
    2. Ante a pandemia que assola o País, o Supremo encontra-se em recesso. A jurisdição não pode cessar, no que voltada ao restabelecimento da paz social momentaneamente abalada por conflito de interesses gênero.
    O Pleno firmou óptica, em relação à qual guardo reservas, no sentido da inadequação das providências de urgência, assentando ampliado o objeto da pretensão formalizada na peça primeira.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator